Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600616-03.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANGELA MARIA CUSTODIO DOURADO FAVERO
Órgão julgador: RECORRENTE: ANGELA MARIA CUSTODIO DOURADO FAVERO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
11/03/2021
Número: 0600616-03.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600616-03.2020.6.16.0120
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600616-03.2020.6.16.0120
que, com fundamento no artigo 487, I do CPC, julgou procedente a representação eleitoral pela
prática de propaganda eleitoral vedada, e aplicou a sanção prevista no art. 37, 1º, da Lei de
Eleições, à representada. Fixou a multa no mínimo legal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor que deve ser corrigido em 1% ao mês e atualizado pelo índice INPC/IBGE, ambos a partir da
publicação desta decisão. (Representação Eleitoral por prática de propaganda eleitoral irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Angela Maria Custodio Dourado Favero, com
fundamento no art. 19, e seus §§ 1° e 7°da Resolução TSE nº 23.610/2019, na Resolução TSE nº
23.608/2019, e no artigo 37 e seu §1º e art. 96 da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que
conforme Registro de Boletim de Ocorrência de n° 2020/1176731, a representada espalhou diversos
"santinhos", totalizando 60 (sessenta) unidades, ao longo da via pública, qual seja, na Rua Santos
Dumont esquina com Avenida Paraná, no centro do Município de Nova Aurora/PR, constatado na
data de 15/11/2020, por volta das 10h, pela equipe da Polícia Militar, que fez o recolhimento do
material e confeccionou o registro da ocorrência. Santinho: "Angela Dourado 23456". Aduz
infringência ao art. 19, §§ 1º e 7º, da Res. TSE nº 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELA MARIA CUSTODIO DOURADO FAVERO
(RECORRENTE)
LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28135
066
11/03/2021 10:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.309

RECURSO ELEITORAL 0600616-03.2020.6.16.0120 – Nova Aurora – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ANGELA MARIA CUSTODIO DOURADO FAVERO
- OAB/PR0065337
ADVOGADO: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 –
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
DERRAME DE SANTINHOS EM VIA PÚBLICA – DIA DO PLEITO –
ART.19, §7º, DA RES. TSE Nº23.610/2019 – ANUÊNCIA DO
BENEFICIÁRIO A SER APURADA NO CASO CONCRETO –
RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA NÃO PRESUMIDA, DIANTE DA
LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, A QUASE 500 METROS DO
LOCAL DE VOTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Para imposição de sanção, pelo descumprimento do previsto no §7º, do
artigo 19, da Res. 23.610/2019 do Colendo TSE, é necessária a aferição
de que o candidato praticou a conduta ou com ela anuiu e tal anuência
deve ser apurada no caso concreto, conforme disposto na parte final do
parágrafo único do artigo 40-B da Lei nº9.504/97 (REspe nº379823 -
Goiânia/GO, Acórdão de 15.10.2015, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA
MENDES).
2.A parca quantidade de material gráfico recolhida, localizada a mais de
500metros de qualquer local de votação, afasta a presunção de
responsabilidade da candidata. Não configuração do chamado “derrame”
de material de propaganda eleitoral. Não configuração do artigo 19, §7º,
da Resolução nº23.610/2019.
3.Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.

DECISÃO
Num. 28135066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110473633700000027353442
Número do documento: 21031110473633700000027353442

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANGELA MARIA CUSTÓDIO DOURADO
FAVERO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do
Oeste, que julgou procedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL sob alegação de violação ao artigo 37, §1º, da Lei
,
nº9.504/97 e ao artigo 19, §7º, da Resolução nº23.610/2019 - TSE.
2.Em suas razões a Recorrente afirmou que não realizou derrame de material gráfico de
campanha nas vias públicas do município de Nova Aurora, bem como não consentiu e não
tinha conhecimento da existência do material nos arredores da Av. Santos Dumond. Afirmou,
ainda, que tão logo teve conhecimento da presença de material de propaganda na Praça dos
Pioneiros, providenciou o recolhimento integral do material, no entanto desconhecia qualquer
material espalhado na Rua Santos Dumont esquina com a Avenida Paraná, localizadas distante
de qualquer local de votação.
3.Sustentou que não tinha conhecimento do derrame de material em outras vias públicas da
cidade. Ainda, que as imagens da câmera de segurança do Sicoob podem comprovar suas
alegações, vez que, se tivesse conhecimento, teria providenciado o recolhimento do referido
material.
4.Desta forma, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a Representação e
afastar a condenação ao pagamento da multa disposta no §1º, do artigo 37, da Lei das
Eleições (Id 21628566).
5.Em contrarrazões o Ministério Público sustentou que os candidatos, partidos e coligações
detêm o domínio dos respectivos materiais de propaganda confeccionados, sendo
responsáveis pela posse, guarda, distribuição, bem como posterior limpeza e destinação final
dos resíduos gerados, motivo pelo qual a condenação deverá ser mantida. Ao final, postulou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, vez que o material recolhido (60 unidades de
santinhos) beneficiava o próprio candidato e que exigir a comprovação cabal de sua autoria ou
anuência seria esvaziar o conteúdo das normas proibitivas (Id 21618966).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso Eleitoral (Id 21953966).
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade.
Num. 28135066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110473633700000027353442
Número do documento: 21031110473633700000027353442

2.O recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral
de Formosa do Oeste, que julgou procedente a Representação por propaganda irregular e
condenou a Recorrente ao pagamento de multa no valor de R$2.000,00, com fulcro no
artigo 37, §1º, da Lei das Eleições e no artigo 19, §7º, da Res. TSE nº23.610/2019.
3.Os referidos dispositivos normativos possuem a seguinte redação:
“Art.37...
§1º - A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais)”.
“Art.19 - Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
...
§7º - O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se o infrator à multa prevista no §1º do art.37 da Lei nº9.504/1997, sem prejuízo da
”.
apuração do crime previsto no inciso III do §5º do art.39 da Lei nº9.504/1997....

4.Sobreveio sentença pelo deferimento do pedido, julgando procedente a Representação,
conforme se observa:
“No caso, restou plenamente comprovado o derrame de santinhos da candidata representada no
local de votação. Há claro liame entre o resultado e a candidata, já que 60 santinhos foram
jogados em via pública. Essa quantidade de material somente poderia ser obtida pela própria
candidata ou alguém de sua equipe.
Salienta-se que não há, no caso, exigência de prévia notificação da candidata para aplicação de
multa. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. CHUVA ("DERRAMAMENTO") DE SANTINHOS. VIAS PÚBLICAS. MADRUGADA
DO PLEITO ELEITORAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVIÁVEL. CASO EXCEPCIONAL.
INCIDÊNCIA DO ART.37, §1º, DA LEI Nº9.504/97. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO. 1.A propaganda eleitoral irregular resta configurada quando houver o
"derramamento de santinhos" nas vias públicas próximas aos locais de votação na madrugada
do dia da eleição (REspe nº3798-23/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14.3.2016). 2.Na
hipótese de propaganda por meio de derramamento de santinhos na madrugada do dia das
eleições, a exigência da prévia notificação inserta no art.37, §1º, da Lei nº9.504/97 pode ser
mitigada, para garantir a ratio essendi da referida norma, que é coibir a realização de
propaganda eleitoral em bens públicos, a fim de preservá-los, garantindo a isonomia entre os
candidatos na disputa eleitoral e evitando influências no voto do eleitor. 3.Agravo regimental
desprovido (AgR-REspe nº3795-68/GO, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14.6.2016, DJe de
26.8.2016).
O intento da norma proibitiva é impedir a conduta apta a gerar deslealdade entre os candidatos,
e exigir comprovação cabal de que o candidato sabia ou praticou pessoalmente a conduta, seria
Num. 28135066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110473633700000027353442
Número do documento: 21031110473633700000027353442

esvaziar totalmente a norma. Ora, o candidato é o responsável pelo material de campanha, e o
derramamento de santinhos é ato que somente a ele beneficia, portanto é presumida a prática do
ato no caso.
Desta forma, não há dúvidas da prática do ilícito” (Id 21618266).

5.A questão controvertida cinge-se no fato de ter sido encontrado material gráfico do tipo
“santinho” em vias públicas, bem como da presunção de responsabilidade da candidata quanto
ao derrame havido na esquina da Av. Santos Dumond com a Av. Paraná.
6.O recolhimento foi realizado pela Polícia Militar e totalizou 60 unidades de panfleto, do tipo
“santinho”, conforme Boletim de Ocorrência (Id 21617216).
7.O argumento da Recorrente de que as imagens da câmera de segurança do Sicoob
comprovariam suas alegações carece de verossimilhança, vez que o vídeo com as imagens
não foi juntado aos autos.
8.Todavia, a quantidade de 60 unidades recolhida pela Polícia Militar não caracteriza, de fato,
derrame de “santinhos”. Veja-se que as fotos acostadas à inicial demonstram alguns materiais
espalhados pelo chão, em quantidade pouco significativa, que não estão aptos a caracterizar o
ilícito previsto no §1º, do artigo 19, da Res. nº23.610/TSE.
9.Acompanho a jurisprudência que considera que a ciência ou a anuência com o derramamento
do material deve ser aferida no caso concreto. Neste sentido, a jurisprudência pertinente ao
caso:
“EMENTA: ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
IRREGULAR. DERRAMA. SANTINHOS. DIA DO PLEITO. IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.
PRÉVIO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE. PECULIARIDADES. APLICAÇÃO DE
MULTA.
Configura propaganda eleitoral irregular o "derramamento de santinhos" nas vias públicas
próximas aos locais de votação na madrugada do dia da eleição.
Constatada a "chuva de santinhos" às vésperas do pleito, a efetiva restauração da via pública
somente se verificaria caso as ruas estivessem isentas de publicidade eleitoral durante a
votação, pois a proibição contida no art.37 da Lei n°9.504/1 997, além de destinar-se a evitar
poluição visual, atua no sentido de evitar influências no voto do eleitor, em razão de
propaganda ilícita, e de conferir tratamento isonômico em relação aos candidatos que
realizam propaganda de acordo com os comandos legais.
(...)
Ante as particularidades observadas nos autos, é despicienda a prévia notificação, porque não é
possível no caso concreto a efetiva restauração do bem.
Responsabilidade pelo ato aferida diante das peculiaridades do caso (...) REspe nº379823 -
Goiânia/GO, Acórdão de 15/10/2015, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, DJE
14/03/2016” (grifei).

Num. 28135066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110473633700000027353442
Número do documento: 21031110473633700000027353442

10.Cito, também, precedente desta Corte, de lavra do Juiz Lourival Pedro Chemim, como
segue:
EMENTA – ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL -
DERRAME DE SANTINHOS EM VIA PÚBLICA - ART.14, §7º, DA RES. 23.457/15 DO
COLENDO TSE
.
– ANUÊNCIA DO BENEFICIÁRIO A SER APURADA NO CASO CONCRETO
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RE Nº303-25.2016.616.0155 Relator: Lourival Pedro Chemim. Curitiba, 24 de
novembro de 2016. Publicado em sessão.

11. Com efeito, o mapa objeto do Id 21618116, indica que a via pública onde foi encontrado o
Não se mostra
material gráfico se encontra a quase 500m do local de votação mais próximo.
coerente o reconhecimento da prática do crime de “boca de urna”, previsto no artigo 87, inciso
III c/c seu §2º, da Lei nº9.504/97, vez que os “santinhos” foram localizados em local distante da
votação.
12.Entendo que os materiais de propaganda descritos na representação, de parca quantidade,
não possibilita o enquadramento da conduta na previsão contida no artigo 19, §7º, da Res.
nº23.610/TSE. Assim, não pode ser considerado que houve derrame ou anuência com o
derrame de material de propaganda perto dos locais de votação vez que os
,
panfletos foram recolhidos há mais de 500m de qualquer local de votação.
13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido

de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ANGELA MARIA CUSTÓDIO
DOURADO FAVERO e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente
a Representação.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600616-03.2020.6.16.0120 - Nova Aurora - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ANGELA MARIA CUSTODIO
DOURADO FAVERO - Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS PECINHA DE PAULA E SOUZA -
PR0065337 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 28135066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110473633700000027353442
Número do documento: 21031110473633700000027353442

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28135066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/03/2021 10:47:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031110473633700000027353442
Número do documento: 21031110473633700000027353442